Tribunal: TJMT
Processo: 1014626-92.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014626-92.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Reconhecimento / Dissolução, Guarda, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LILIAN DE SOUZA NAZARIO - CPF: 006.475.221-60 (AGRAVANTE), EDIR SEBASTIAO MAGALHAES DA COSTA - CPF: 889.718.301-82 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JAIME DA CRUZ BORGES ASSUMPCAO - CPF: 482.011.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014626-92.2021.8.11.0000

Agravo no 1014626-92.2021.811.0000

AGRAVANTE:
LILIAN DE SOUZA NAZARIO

AGRAVADO:
EDIR SEBASTIAO MAGALHAES DA COSTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C DIVISÃO DE BENS, ALIMENTOS E ARBITRAMENTO DE ALUGUEL
INICIADO NA
VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ
EM RAZÃO DE ANTECEDENTE MEDIDA PROTETITVA – COMPETÊNCIA DA
VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ
– PARTILHA DE BENS, ÚNICA QUESTÃO QUE DEVERÁ SER RESOLVIDA PELA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

A
recente Lei n. 13.894/2019, em seu §1o, do art. 14-A, modificou em parte a Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06) e excluiu da competência da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bem.
Logo, apenas a questão da partilha é que deverá ser resolvida pelo Juízo da Vara de Família.

As demais questões deverão ser resolvidas no Juízo da
Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher por onde iniciaram.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014626-92.2021.8.11.0000

Agravo no 1014626-92.2021.811.0000

AGRAVANTE:
LILIAN DE SOUZA NAZARIO

AGRAVADO:
EDIR SEBASTIAO MAGALHAES DA COSTA

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pela autora
Lilian de Souza Nazário
contra
decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá
.

AÇÃO:
Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Divisão de Bens, Alimentos e Arbitramento de Aluguel no 0011740-16.2018.811.0042,
proposta por
Lilian de Souza Nazário
, aqui agravante, em face de
Edir Sebastião Magalhães da Costa
.

DECISÃO AGRAVADA
:
Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá declinou da competência em favor do Juízo da
3a Vara Especializada em Família e Sucessões da mesma Comarca
.

Pugna pelo deferimento de assistência judiciária e, em síntese, defende a mantença do processo no
Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, onde iniciou sua tramitação, com exclusão apenas do pedido de partilha de bens que devera ser processado na Vara de Família.

Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do Agravo e a reforma da decisão impugnada.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 98580967).

Sem contraminuta (certidão, id. 102847484).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra de sua i. Procuradora, Dra.
Dalva Maria de Jesus Almeida
, manifestou pelo provimento do Agravo (id. 108570456).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014626-92.2021.8.11.0000

Agravo no 1014626-92.2021.811.0000

AGRAVANTE:
LILIAN DE SOUZA NAZARIO

AGRAVADO:
EDIR SEBASTIAO MAGALHAES DA COSTA

VOTO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pela autora
Lilian de Souza Nazário
contra
decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá
.

AÇÃO:
Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Divisão de Bens, Alimentos e Arbitramento de Aluguel no 0011740-16.2018.811.0042,
proposta por
Lilian de Souza Nazário
, aqui agravante, em face de
Edir Sebastião Magalhães da Costa
.

DECISÃO AGRAVADA
:
Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá declinou da competência em favor do Juízo da
3a Vara Especializada em Família e Sucessões da mesma Comarca
.

O cerne do Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de manter o processamento e julgamento,
no Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Divisão de Bens, Alimentos e Arbitramento de Aluguel no 0011740-16.2018.811.0042, proposta por
Lilian de Souza Nazário
, aqui agravante, em face de
Edir Sebastião Magalhães da Costa
, com exclusão apenas do pedido de partilha de bens, que deverá ser resolvido pela Vara de Família
.

O Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá
declinou da competência
em favor do Juízo da
3a Vara Especializada em Família e Sucessões da mesma Comarca o processamento e julgamento da

Ação de
Reconhecimento e Dissolução de União Estável cumulada com Guarda, Alimentos, Partilha de Bens e Arbitramento de Aluguel
no
0011740-16.2018.8.11.0042
,
proposta por
Lilian de Souza Nazário
, aqui agravante, em face de
Edir Sebastião Magalhães da Costa
.

O declínio de competência se deu em razão do reconhecimento da prevenção, por já tramitar na 3a Vara de Família e Sucessões de Cuiabá, desta ação de
Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Divisão de Bens, Alimentos e Arbitramento de Aluguel no 0011740-16.2018.811.0042,
proposta em 10.4.2018, por
Lilian de Souza Nazário
, aqui agravante,
com a Ação de Partilha de Bens Posterior à Dissolução de União Estável no 0023933-63.2018.811.0042
proposta em 16.7.2018 por
Edir Sebastião Magalhães da Costa
em face de
Lilian de Souza Nazário
, aqui agravante.

A ação de Partilha de Bens proposta por
Edir
iniciou na Vara de Família e foi remetida para a Vara de Violência Doméstica em razão de anterior Medida Protetiva instaurada a pedido de
Lilian
, aqui agravante. Posteriormente, mais precisamente em 10.5.2021, a Vara de Violência Doméstica determinou o retorno do processo para a 3a Vara de Família, cujo fragmento da decisão se transcreve:

“
Vistos etc.

Edir Sebastião Magalhães da Costa
ajuizou a presente Ação de Partilha de Bens em face de
Lilian de Souza Nazário
, ambos qualificados e representados nos autos, pleitenado a partilha dos bens adquiridos na constância da união pelo casal. A inicial veio acompanhada de vasta documentação.

A Requerente foi citada e apresentou defesa e à fl. 87/verso – numeração antiga – id n. 46888307 o processo foi saneado.

Relatado o necessário.

Decido.

A recente Lei n. 13.894/2019 modificou em parte a Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06), excluindo da competência desta Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher as pretensões relacionadas à partilha de bens, veja:

Art. 14-A. A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. (Incluído pela Lei no 13.894, de 2019)

§ 1o
Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens.
(Incluído pela Lei no 13.894, de 2019)

§ 2o Iniciada a situação de violência doméstica e familiar após o ajuizamento da ação de divórcio ou de dissolução de união estável, a ação terá preferência no juízo onde estiver. (Incluído pela Lei no 13.894, de 2019)
– grifei.

Nesse contexto, levando em consideração que a presente ação versa sobre partilha de bens, verifica-se que esta Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher não é mais competente, em razão da matéria, para processar e julgar o presente feito.

Nesse sentido, inclusive, foi o
entendimento adotado recentemente pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS – PRETENSÃO DE PARTILHA DE BENS QUE EXCLUI A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – LEI No 11.340/2006, ART. 14-A, §1o – CONFLITO IMPROCEDENTE.
Embora a alteração legislativa promovida pela Lei no 13.894/2019 no âmbito da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) tenha criado hipótese de um juízo concorrente entre o Juízo da Violência Domestica e o de Família por opção da ofendida (caput do art. 14-A), instituiu expressa e literal ressalva e exceção ao excluir da competência do Juízo da Violência Doméstica as ações que versem sobre partilha de bens (§1o do art. 14-A).
(TJMT, 1a Turma das Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Conflito de Competência n. 1001906-30.2020.8.11.0000, Relator João Ferreira Filho, julgado em 07/05/2020).

Desse modo, faz necessário a distribuição do presente feito para uma das Varas Especializadas em Família e Sucessões desta Comarca, por distribuição.

O artigo 43 do Código de Processo Civil estabelece que “determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente,
salvo

quando
suprimirem órgão judiciário ou
alterarem a competência absoluta
”
como na espécie.

Diante do exposto,
declino
a competência para apreciar e julgar o presente feito e, por consequência,
determino
a redistribuição dos autos para uma das Varas Especializadas em Família e Sucessões desta Comarca,
mediante o decurso do prazo recursal da presente
.”
(grifo próprio).

Pois bem
. Realmente a
recente Lei n. 13.894/2019 modificou em parte a Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06) e excluiu da competência da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher as pretensões relacionadas à partilha de bens. Veja:

“
Art. 14-A. A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. (Incluído pela Lei no 13.894, de 2019)

§ 1o
Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens.
(Incluído pela Lei no 13.894, de 2019)

§ 2o Iniciada a situação de violência doméstica e familiar após o ajuizamento da ação de divórcio ou de dissolução de união estável, a ação terá preferência no juízo onde estiver. (Incluído pela Lei no 13.894, de 2019)” (
grifei).

Logo, apenas a questão da partilha é que deverá ser resolvida pelo Juízo da Vara de Família. Aliás, onde já tramita a
Ação de Partilha de Bens Posterior à Dissolução de União Estável no 0023933-63.2018.811.0042
proposta em 16.7.2018 por
Edir Sebastião Magalhães da Costa
em face de
Lilian de Souza Nazário
, aqui agravante.

As demais questões deverão ser resolvidas no Juízo da
Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Neste sentido:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA -
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA E PEDIDO DE LIMINAR – MEDIDA CAUTELAR ANTERIOR EM TRÂMITE NA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– MESMAS PARTES – ATRIBUIÇÃO PARA JULGAR SOBRE A UNIÃO ESTÁVEL –
PRETENSÃO DE PARTILHA DE BENS – EXCEÇÃO – ART. 14-A, §1o, DA LEI MARIA DA PENHA
– CONFLITO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Se há Medida Protetiva anterior em trâmite na Vara Especializada de Violência Doméstica, é desse juízo a competência para apreciar os pedidos de reconhecimento e dissolução de união estável
.
Todavia, nos termos do §1o do art. 14-A da Lei Maria da Penha,
A PRETENSÃO RELATIVA À PARTILHA DE BENS DEVE SER JULGADA NA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
”.
(N.U 1025936-32.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021) (grifei).

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CUMULAÇÃO DE PEDIDOS DE GUARDA, ALIMENTOS, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E PARTILHA DE BENS –
INCOMPETÊNCIA DECLARADA NO AMBITO DO JUIZADO ESPECIALIZADO EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
–
INCOMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DO PEDIDO DE PARTILHA DE BENS – ARTIGO 14-A, PARÁGRAFO 1o, DA LEI MARIA DA PENHA
–
INCOMPETÊNCIA QUE NÃO PODE INQUINAR OS DEMAIS PEDIDOS FORMULADOS PELA AUTORA
– APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 45, PARÁGRAFOS 1o E 2o, DO CPC – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO DO PEDIDO DE PARTILHA – MANUTENÇÃO DA DEMANDA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS PEDIDOS - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIALIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – CONFLITO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I - A INCOMPETÊNCIA QUE ALUDE ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE À PRETENSÃO DE PARTILHA DE BENS
, prevista no art. 14-A, §1o, da Lei Maria da Penha
NÃO INQUINA OS DEMAIS PEDIDOS FORMULADOS CUMULATIVAMENTE PELA PARTE AUTORA
.

II - Aplica-se analogicamente o art. 45 do CPC, competindo ao Juizado Especializado tão somente julgar extinto, sem resolução de mérito, o pedido de partilha de bens, viabilizando a propositura de ação própria para o exercício da pretensão afastada de sua competência, sem comprometer o processamento dos pedidos residuais em seu âmbito”.
(TJMT, CC 1015425-72.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 09/11/2020) (grifei).

Isso posto,
dá-se provimento ao Agravo e reforma-se parcialmente a decisão agravada para reconhecer que apenas a questão a partilha de bens é que deverá ser resolvida pelo Juízo da Vara de Família, bem assim, que as demais questões devem permanecer no Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, por onde iniciaram
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021